Tribunal: TJMT
Processo: 0020259-80.2018.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0020259-80.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ILCA PESSOA NUNES GUERRA - CPF: 275.839.961-04 (APELANTE), THAMARA GUERRA SOARES DA FONSECA - CPF: 046.549.411-00 (ADVOGADO), JOCELDA MARIA DA SILVA STEFANELLO - CPF: 293.382.980-00 (APELADO), EDIONE BRANDAO DA SILVA - CPF: 632.473.131-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRONUNCIAMENTO JUDICIAL – INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INTIMAÇÃO PARA O RECOLHIMENTO DE CUSTAS E MANIFESTAÇÃO DA PARTE –
PRAZO COMUM – PROCESSO FÍSICO MIGRADO PARA A PLATAFORMA ELETRÔNICA – REQUERIMENTO DE RESTITUIÇÃO DO PRAZO PARA A REALIZAÇÃO DO ATO – NÃO OBSERVÂNCIA – EXTINÇÃO DA AÇÃO INADEQUADA – DEVOLUÇÃO DE PRAZO –
SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO.

Uma vez demonstrado que os autos eram físicos, posteriormente migrado para a plataforma eletrônica, estavam em carga ao advogado da parte contrária durante o prazo comum e que houve obstáculo ao cumprimento à determinação do juízo, é devida a restituição do prazo, nos termos do artigo 107 do CPC, sobretudo se não houve
pronunciamento do Juízo originário a respeito do requerimento de
restituição do aludido prazo.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
0020259-80.2018.8.11.0041

APELANTE:

ILCA PESSOA NUNES GUERRA

APELADA:

JOCELDA MARIA DA SILVA STEFANELLO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ILCA PESSOA NUNES GUERRA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dra.
Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
, que nos autos dos
Embargos à Execução n. 0020259-80.2018.8.11.0041 (Cód. 1354012),
opostos à Execução de Título Extrajudicial no. 12884-48.2006.8.11.0041 ajuizada por
JOCELDA MARIA DA SILVA STEFANELLO
, que julgou extinto o feito sem resolução de mérito, diante
da ausência de recolhimento das custas e da não comprovação da alegada hipossuficiência pela embargante/recorrente,

nos termos do artigo 290 c/c artigo 485, IV do CPC.

Inconformada, a apelante alega o desacerto da decisão proferida pela Magistrada singular, sustentando, para tanto, que a sentenciante indeferiu a gratuidade da justiça e determinou o recolhimento das custas, no prazo de 15 dias, todavia,
“na época era processo físico, que foi totalmente ignorada pela magistrada, a r. decisão foi disponibilizada no DJE em 28/08/2019 e publicada em 29/08/2019, a parte embargante foi intimada, por sua patrona, para recolher custas ou requerer o que entender de direito no prazo de 15 dias. Ocorre que, a patrona da embargante, ao atender o aludido ato processual, dentro do prazo apropriado, não obteve êxito em seu intento. Visto que no dia 04/09/2019 a parte adversa fez carga dos autos, devolvendo-lhes em 16/09/2019, ou seja, consumindo quase que todo o prazo recursal da parte embargante”
(sic).

Sustenta que o processo em epígrafe na época era físico e seguia apensado ao feito executivo aforado contra si, e que nos autos do processo principal também houve intimação da recorrida para cumprimento de ato processual na mesma data em que lhe fora oportunizada a comprovação do recolhimento das custas, o que ocasionou um prejuízo para a recorrente devido a conduta da administração judiciária.

Defende que sendo o prazo comum às partes, era defeso ao advogado da outra parte fazer carga dos autos, especialmente ante à disciplina registrada na legislação adjetiva civil.

Assevera que não foi hipótese de “carga rápida” para extração de cópias e que não houve nenhum ajuste entre as partes/patronos sobre essa carga dos autos.

Acrescenta, assim, que requereu a restituição do prazo para cumprimento da determinação retro, visto que houve um fato alheio a vontade da embargante que a impediu de ter acesso aos autos e, consequentemente, de praticar o ato processual em evidência, entretanto, a magistrada
a quo
sequer se manifestou quanto ao pedido, sentenciando o feito pela extinção sem resolução do mérito.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de anular a r. sentença, com o consequente retorno dos autos ao Juízo
a quo
para a restituição do prazo para a realização do ato processual em questão, diante do indeferimento da justiça gratuita (Id. 106657982).

As contrarrazões foram ofertadas no Id. 106657991, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preparo devidamente recolhido, conforme certidão acostada no Id. 119849984.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar ao cerne da questão, pertinente tecer breves relatos dos fatos para melhor compreensão da matéria sob apreciação.

Infere-se dos autos que
Jocelda Maria da Silva Stefanell
manejou ‘ação de execução’ contra
Ilca Pessoa Nunes Guerra
, lastreada no termo de confissão de dívida, visando o recebimento da importância original de R$4.575,00 (quatro mil, quinhentos e setenta e cinco reais).

Uma vez perfectibilizada a citação da executada pelo Oficial de Justiça no endereço declinado à fl. 83 dos autos principais, foram opostos Embargos à Execução autuados sob o no. 0020259-80.2018.8.11.0041 (Cód. 1354012), em que a embargante/executada defendeu a inexigibilidade do título, bem como excesso de execução. Ainda, vindicou a concessão dos benefícios da justiça gratuita, apresentando, nessa oportunidade, documentos pertinentes à comprovação da penúria experimentada (comprovantes de rendimentos e despesas ordinárias).

Por meio da decisão datada de 21/08/2019 (fls. 44/45 – Id 106657976), a benesse assistencial foi indeferida pela togada singular, de modo que a embargante/executada foi intimada para promover com o recolhimento das custas iniciais no prazo de 15 (quinze) dias.

Em seguida, por meio da petição protocolizada aos 18/09/2019, a embargante/executada compareceu aos autos, informando que a sua patrona não obteve êxito em atender o aludido ato processual no prazo assinalado, posto que a parte adversa efetivou carga dos autos físicos em 04/09/2019 e os devolveu apenas em 16/09/2019, consumindo quase que todo o prazo da mesma, pleiteando, assim, pela restituição do prazo para cumprimento do ato (fls. 46/47 – Id 106657976), sobrevindo a sentença objurgada pelo presente apelo, em que o Juízo
a quo
julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, diante
da ausência de recolhimento das custas e da não comprovação da alegada hipossuficiência pela embargante (Id 106657980).

Pois bem. Capitulados os fatos na essência, de início convém ressaltar que o processo originário tramitava na origem
fisicamente
, somente vindo a ser integralmente digitalizado para a plataforma eletrônica (PJe), por força das disposições contidas na Portaria Conjunta PRES-CGJ no. 371, de 8 de junho de 2020, pouco tempo antes da prolação da sentença.

Além disso, observa-se dos extratos de andamento do processo carreados aos autos ainda físicos, que, de fato,
durante quase a integralidade do prazo concedido para o atendimento da determinação judicial – recolhimento das custas iniciais, os autos não estavam disponíveis em Cartório para que a parte embargante/apelante providenciasse com o cumprimento do ato processual pertinente, posto que em carga para o patrono da parte adversa, os quais apenas foram devolvidos à Vara de origem em 16/09/2019.

Não por outra razão é que a parte se manifestou nos autos informando o motivo do impedimento ao cumprimento do ato processual, o que, a meu ver, demonstra
justa causa
, a teor do disposto no artigo 223, do CPC,
verbis
:

“
Art. 223.
Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando
assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.

§ 1o

Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário.

§ 2o

Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar
.”

Dessa forma, entendo que houve obstáculo ao cumprimento do ato determinado pela magistrada de origem, sendo de rigor a restituição do prazo à embargante/recorrente.

Nesse sentido, cito precedente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios em caso absolutamente análogo:

“
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. APRESENTAÇÃO DE PLANILHA ATUALIZADA DO DÉBITO E CERTIDÃO DE MATRÍCULA ATUALIZADA DO IMÓVEL A SER CONSTRITO. INTIMAÇÃO DE ADVOGADO PARA MANIFESTAÇÃO EM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
PRAZO COMUM. PROCESSO FÍSICO. REQUERIMENTO DE PRAZO SUCESSIVO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DEVOLUÇÃO DE PRAZO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. 1. O Juízo originário declarou extinto o processo, sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir, sob o fundamento de que a autora teria deixado de praticar os atos necessários à satisfação do crédito, não apresentando requerimento discriminado e atualizado da dívida ou fornecimento de meios para a penhora de bens.
2.

No caso em análise, os autos físicos não estavam disponíveis em cartório para a autora durante o prazo concedido para atendimento da determinação judicial, uma vez que foi concedida carga dos autos ao advogado que representava a requerente e deixou de ser sócio do escritório de advogados contratado no curso do processo. Não houve pronunciamento do Juízo originário a respeito do requerimento de prazo sucessivo. 3. In casu, houve obstáculo à observação do prazo concedido pela Magistrada a quo, razão pela qual é devida sua devolução, nos termos do art. 107 do CPC. 4. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença cassada.
”

(TJ-DF 00033181320148070007 DF 0003318-13.2014.8.07.0007, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 20/05/2020, 5a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 03/06/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Guardadas as devidas proporções, não é outro o entendimento deste Sodalício, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
INTIMAÇÃO DAS PARTES SOBRE O LAUDO PERICIAL UM DIA ANTES DA MIGRAÇÃO DO PROCESSO FÍSICO PARA O ELETRÔNICO – INDISPONIBILIDADE DE ACESSO AOS AUTOS – DIGITALIZAÇÃO COM AUSÊNCIA DE DIVERSAS PÁGINAS – EVIDENTE PREJUÍZO AO DIREITO DE DEFESA – JUSTA CAUSA – RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO PRAZO
– NULIDADE DA DECISÃO QUE HOMOLOGOU OS CÁLCULOS – RECURSO PROVIDO.

Ocorre cerceamento de defesa se durante a fluência do prazo para as partes se manifestarem sobre o laudo pericial contábil o processo é encaminhado para migração ao sistema PJE, o que inviabiliza o seu acesso.

Evidenciada a justa causa, cabe a restituição do prazo (art. 223, §§ 1o e 2o do CPC)
.”
(TJ-MT – AI: 10136851620198110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 30/03/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/03/2020 – decisão monocrática)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECRETAÇÃO DA PRISÃO DO ALIMENTANTE –
REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA DURANTE A FLUÊNCIA DO PRAZO RECURSAL – PEDIDO PARA DEVOLUÇÃO DO PRAZO RECURSAL DEFERIDO PELO JUIZ SINGULAR COM A CONSEQUENTE SUSPENSÃO DA ORDEM DE PRISÃO DECRETADA
– DECISÃO ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.
A ocorrência de evento, alheio à vontade da parte, que implica no impedimento de acesso aos autos, configura ofensa ao direito de acesso a justiça para exercício do direito de recorrer daquela decisão que não lhe foi favorável. Portanto, a restituição do prazo recursal é a medida correta.
Em sendo restituído ao devedor o prazo processual para insurgência quanto à decisão que decretou sua prisão, é assertiva a ordem judicial que determina a suspensão da eficácia da prisão mediante baixa no Banco Nacional de Mandados de Prisão.”
(TJ-MT – AI: 10145082420188110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 11/03/2019, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/03/2019)

Em complemento, o STJ possui firme entendimento no sentido de que
“a impossibilidade de acesso aos autos configura justa causa, suficiente para ensejar a restituição do prazo processual à parte prejudicada”
(AREsp 1601941, Min. Marco Buzzi, j. 31/04/2020).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para desconstituir a sentença e determinar o retorno à origem para o regular processamento do feito, com a restituição do prazo à embargante para o cumprimento do ato processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022